Tribunal: CARF
Processo: 19515.007132/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007132/2008-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.058 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLVAY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno dos processos no 19515.007129/2008-32, 19515.007131/2008-10,
19515.007128/2008-98 e 19515.007126/2008-07, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Salelm - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.160.223-8, lavrado em face ao
contribuinte identificado, por infração ao disposto no art. 32, IV, §5o, da Lei no 8.212/91, tendo
em vista a entrega de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores caracterizados
como pagamento de salários indiretos a título de previdência privada complementar, participação
nos lucros e resultados da empresa e pagamentos a segurados autônomos, no período de 1 a
12/2003.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Salelm - Relator
Como os lançamentos referentes à obrigação principal (Debcads no 37.160.217-3,
37.160.220-3, 37.160.221-1 e 37.160.222-0) lavrados na mesma fiscalização foram convertidos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007132/2008-56
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007132/2008-56

em diligência, deverá o presente também ser convertido em diligência, para determinar a
vinculação deste àqueles autos, e o sobrestamento do julgamento do processo, de maneira a
aguardar as decisões relativas aos processos principais.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Salelm

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital